Tribunal: STF
Processo: ARE 1399511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. CAUSA POSTERIOR AO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. FLUXO DOS PRAZOS DECADENCIAL E PRESCRICIONAL ANTES DA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXERCIDA NO PRAZO. FRAUDE E DOLO NA GESTÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O REDIRECIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    I. A pretensão recursal não procede.



    II. A responsabilidade tributária de sócio depende da prática de excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto (artigo 135 do CTN), de modo que, se, no momento do processo administrativo fiscal contra o contribuinte, não havia motivo para a ampliação do vínculo obrigacional, não se pode cogitar da intimação dos responsáveis tributários (artigo 142, caput).



    III. A condição de sujeito passivo, enquanto um dos elementos do lançamento tributário, estava concentrada na figura do contribuinte, sem qualquer perspectiva de outros devedores, o que garante validade ao procedimento administrativo por todo o período.



    IV. A posterior configuração dos eventos que conduzem à responsabilização de terceiro não torna defasado o lançamento anterior, nem exige um outro, voltado especificamente aos responsáveis tributários. A legislação permite, no caso, o redirecionamento da execução (artigo 4º, V, da Lei n. 6.830 de 1980), centralizando a discussão da sujeição passiva tributária em juízo, com as garantias da ampla defesa e do contraditório – exceção de executividade e embargos do devedor.



    V. Trata-se de regime aplicável à responsabilização tributária de Jorge Issamu Kawamura e Tadashi Kawamura: o evento desencadeador – confusão patrimonial na administração de Nambei Indústria de Condutores Elétricos Ltda. e de RTK Comércio de Metais não Ferrosos Ltda. – sucedeu ao lançamento tributário e se exteriorizou no curso da execução fiscal, tornando inexigível procedimento administrativo específico contra os sócios.



    VI. Logicamente, não se pode cogitar, nessas circunstâncias, de fluência do prazo decadencial em relação aos responsáveis tributários. A atividade de constituição do crédito já se esgotou por ocasião do lançamento contra o contribuinte (artigo 142, caput, do CTN e Súmula n. 156 do extinto TFR), sem que seja cabível novo procedimento para os sócios, sob pena de divisão da cobrança dos mesmos débitos e de irracionalidade com a legislação tributária, que prevê o redirecionamento da execução.



    VII. A mesma ponderação se aplica ao prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança (artigo 174 do CTN): como a qualidade de sujeito passivo estava circunscrita ao contribuinte, os responsáveis tributários não poderiam exigir que os eventos interruptivos os alcançassem, como a citação. Antes da própria configuração da responsabilidade tributária, mostra-se irracional reclamar a citação de terceiros.



    VIII. Na verdade, incide apenas a prescrição intercorrente, que se inicia com a possibilidade de responsabilização tributária. Para exercer a pretensão de redirecionamento, o Fisco dispõe do prazo de cinco anos, cujo termo inicial pode ser a citação da pessoa jurídica contribuinte – para as ampliações já possíveis no momento - ou a data de ocorrência do próprio evento desencadeador, segundo a tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.201.993, Tema n. 444.



    IX. Segundo os documentos juntados no agravo de instrumento, não é possível decretar a prescrição intercorrente. Além de a parte não ter juntado cópia integral dos autos, verifica-se que a União pediu o redirecionamento nos cinco anos seguintes às operações consideradas fraudulentas. E a citação efetiva dos sócios somente veio a ocorrer em 2018, em função do parcelamento dos débitos entre 2013 e 2017 e da própria morosidade do serviço judiciário.



    X. A alegação de que a União não comprovou os requisitos da responsabilidade tributária, inclusive fraude e dolo na gestão (artigo 135 do CTN), também não procede.



    XI. A Fazenda Nacional descreve operações – transferência de diversos imóveis da sociedade contribuinte para empresa de propriedade do mesmo núcleo familiar, em prejuízo da garantia dos credores – que indicam desvio de finalidade e confusão patrimonial, representando, a princípio, atos intencionais, voltados à insatisfação dos créditos tributários.



    XII. Cabe aos sócios, na realidade, desfazer essa impressão de abuso de personalidade jurídica, demonstrando a regularidade dos negócios, a solvabilidade do contribuinte ou a simples imperícia na administração, o que não foi feito; restringiram-se eles a imputar o ônus da prova à União, que, porém, acabou por se inverter em razão dos indícios apresentados.



    XIII. Trata-se de ponto que precisa ser aprofundado, mediante, inclusive, dilação probatória, que não cabe em exceção de executividade (Súmula n. 393 do STJ).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente